Tribunal: TJES
Processo: 5027315-09.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027315-09.2025.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JHON WISLY GOMES CORREA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CORROBORAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL JUDICIALIZADA. QUALIFICADORAS DE MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença que pronunciou o réu como incurso no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, em razão de homicídio ocorrido em 23/06/2023, no qual a vítima teria sido retirada de sua residência e executada por disparos de arma de fogo, em contexto de disputa territorial relacionada ao tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há indícios suficientes de autoria aptos a sustentar a decisão de pronúncia; (ii) estabelecer se o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial é ilícito e invalida a imputação; (iii) determinar se as qualificadoras de motivo torpe e de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima devem ser afastadas na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia consubstancia juízo de admissibilidade da acusação, exigindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo prescindível a certeza necessária à condenação.

4. A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo de exame cadavérico e demais documentos constantes dos autos.

5. Os depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório, revelam indícios consistentes de autoria, notadamente pela narrativa da invasão armada da residência, da condução forçada da vítima e do reconhecimento da voz do acusado no local dos fatos.

6. O reconhecimento fotográfico não constitui o único elemento probatório da imputação, estando corroborado por prova testemunhal judicializada, o que afasta a alegada nulidade por inobservância do art. 226 do CPP.

7. A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia somente se admite quando manifestamente improcedentes, sob pena de violação ao princípio da soberania dos veredictos.

8. Há suporte probatório mínimo a indicar que o crime foi praticado por motivo torpe, relacionado a disputa territorial no tráfico de drogas, bem como mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, que foi retirada de sua residência durante a madrugada e surpreendida pelos agentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo inviável exigir juízo de certeza próprio da condenação.

2. O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial é válido quando corroborado por outras provas produzidas em juízo sob o contraditório.

3. As qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, devendo prevalecer a competência do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, § 2º, incisos I e IV; Código de Processo Penal, arts. 226 e 413, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.621.078/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 26.05.2020, DJe 03.06.2020; STJ, AgRg no AREsp n. 2.116.227/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.09.2022, DJe 13.09.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 1.791.170/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 25.05.2021, DJe 28.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
JHON WISLY COUTINHO SANTANA
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe a conduta descrita no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Razões recursais apresentadas pela Defensoria Pública, nas quais objetiva a impronúncia do réu em razão da ilicitude do procedimento de reconhecimento por fotografia previsto no art. 226 do CPP ou pela ausência de indícios de autoria. Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras de motivo torpe e do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.

Contrarrazões do órgão ministerial, no ID nº 17468945, pugnando seja negado provimento ao recurso, mantendo-se a decisão de pronúncia.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo incólume a Sentença atacada (ID nº 17468947).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 17726893).

Eis o breve relatório. Sem revisão. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
JHON WISLY COUTINHO SANTANA
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe a conduta descrita no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Razões recursais apresentadas pela Defensoria Pública, nas quais objetiva a impronúncia do réu em razão da ilicitude do procedimento de reconhecimento por fotografia previsto no art. 226 do CPP ou pela ausência de indícios de autoria. Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras de motivo torpe e do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo incólume a Sentença atacada.

Contrarrazões do promotor de justiça e parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que, no dia 23/06/2023, por volta das 4h, no bairro Cariacica Sede, o denunciado, ora recorrente, em concurso com indivíduos não identificados, teria invadido a residência da vítima Marcos Vinícius Coutinho Santana, retirando-a do local e, posteriormente, executando-a mediante disparos de arma de fogo, após tentativa de fuga.

Relata a denúncia que, após o homicídio, os agentes ainda efetuaram disparos contra o imóvel onde a vítima tentou se esconder, com o intuito de intimidar eventuais testemunhas.

Sustenta o órgão acusatório, por fim, que o crime foi motivado por disputa territorial relacionada ao tráfico de drogas, praticado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, destacando, ainda, que o denunciado teria migrado para grupo criminoso rival após desentendimento anterior, passando a atuar em ataques contra a facção da vítima.

Sabe-se que a decisão de pronúncia enseja um juízo de admissibilidade da acusação, com a exigência da existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório (AgRg no AREsp n. 1.621.078/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020).

Compulsando os autos, verifica-se que, com relação aos fatos imputados ao recorrente, a
materialidade delitiva
resta evidenciada pelo Laudo de Exame Cadavérico e demais documentos constantes dos autos.

Por sua vez, o recurso interposto tem como principal fundamento a ausência de
indícios suficientes de autoria
, sob alegação de que as provas contra o recorrente são extremamente frágeis para submetê-lo ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

Da leitura dos autos, todavia, depreende-se que os elementos colhidos nos autos, longe de comprovarem a não participação do recorrente no crime em comento, aponta para a sua provável atuação.

A Testemunha Preservada 01 relatou que o acusado, durante a madrugada, invadiu a residência mediante arrombamento e efetuou diversos disparos de arma de fogo, “destruindo a casa”, agindo em companhia de outros indivíduos. Afirmou, ainda, ter reconhecido a voz do recorrente ao ouvi-lo gritar, após os disparos, a expressão “isso foi só um aviso”. Informou, igualmente, que, ao sair da residência, encontrou a vítima já sem vida na varanda, destacando que o acusado era conhecido na região por promover ataques armados e intimidar moradores.

No mesmo sentido, a Testemunha Preservada 02 declarou que acordou com o barulho dos disparos, ouviu pessoas correndo na varanda e reconheceu a voz do acusado ao final dos tiros, quando este teria gritado “isso foi só um aviso”. Após cessados os disparos, constatou a presença do corpo da vítima no local. Acrescentou, ainda, que o recorrente possuía histórico de condutas violentas na região, promovendo ataques armados e ameaçando moradores.

Por sua vez, a genitora da vítima, Marcela da Costa Coutinho dos Santos, narrou de forma firme e coerente que o acusado, acompanhado de outros indivíduos, invadiu sua residência durante a madrugada, acordou seu filho e o retirou à força do quarto. Relatou, ainda, que foi ameaçada pelo recorrente para que permanecesse em silêncio e eles conduziram a vítima até a varanda e, posteriormente, para fora da residência, ocasião em que ouviu os disparos que ceifaram a vida do seu filho. Afirmou, de forma categórica, que foi o acusado quem ingressou em sua casa à procura de Marcos Vinícius, reconhecendo-o como autor dos fatos, inclusive destacando que ele já havia tentado matá-lo anteriormente.

Observa-se, portanto, que os depoimentos colhidos em juízo são harmônicos entre si e revelam indícios consistentes de autoria em desfavor de Jhon, notadamente pelo reconhecimento de sua voz no local do crime, pela narrativa da invasão armada, pela condução forçada da vítima e pela identificação direta realizada pela genitora do ofendido.

Com relação à alegação de não observância das formalidades legais para o reconhecimento fotográfico, igualmente, sem razão a Defesa.

Não se desconhece a mudança de entendimento jurisprudencial das Cortes Superiores acerca do referido procedimento, no sentido de que, atualmente, “
o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
”, a saber:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INOBSERVÂNCIA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. INVALIDADE DA PROVA. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior inicialmente entendia que a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório 2. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. No caso, além do reconhecimento da vítima, verifica-se que o condenado foi identificado, também, pelo modus operandi utilizado quando da prática do roubo, qual seja, especialização em roubo de malotes bancários. Neste contexto, ressalta-se que o Juiz de primeiro grau pontuou que o ora recorrente já foi condenado por delito de roubo com modus operandi idêntico ao narrado nesses autos. Ademais, foi preso em data recente ao delito ora sob apuração, em contexto também de roubo de malotes bancários, na cidade de Betim/MG. Por fim, constatou-se que ele responde a outro delito de roubo, também com o corréu Naaman, na comarca de Itaguara/MG. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.116.227/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022)

Contudo, no presente caso, como demonstrado acima, os indícios da autoria delitiva não apresentaram como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, mas também, foram determinados com base na prova testemunhal colhida pelo crivo do contraditório, o que afasta a declaração de nulidade pleiteada pela defesa.

Assim, observo que há elementos concretos angariados, aptos a evidenciar, além de prova da materialidade, indícios suficientes de autoria, ensejando a condução do processo à fase do
iudicium causae
.

Com relação ao pleito de decote das qualificadoras, registro que “
a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia somente é possível se manifestamente improcedentes, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos
” (STJ, AgRg no AREsp 1791170/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021), circunstância não constatada
in casu
.

Isso porque, da leitura dos autos, entendo que há elementos suficientes para manter as qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, consoante a prova oral coligida.

Destarte, depreende-se que a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando os dispositivos legais em que está incurso o acusado e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se a possibilidade de absolvição sumária ou de impronúncia do recorrente, inexistindo, portanto, reparo a ser realizado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso em sentido estrito para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.